Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA LOTADA EM UNIDADE DIVERSA DAS DEFINIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo.
3. Restando devidamente demonstrado que a servidora pública, embora integrante da categoria beneficiada, encontra-se lotada em unidade administrativa diversa daquelas consignadas na sentença coletiva exequenda, mostra-se evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva.
4. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.